Tribunal: TJSP
Processo: 1003368-69.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização. Preliminar de restituição de prazo recursal e de intempestividade do recurso. Recurso de apelação interposto pelo autor quando já decorrido o prazo legal. Ausência de justa causa a ensejar a restituição do prazo para interpor o recurso, nos termos do art. 223 do CPC. Intempestividade reconhecida.

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização. Preliminar de restituição de prazo recursal e de intempestividade do recurso. Recurso de apelação interposto pelo autor quando já decorrido o prazo legal. Ausência de justa causa a ensejar a restituição do prazo para interpor o recurso, nos termos do art. 223 do CPC. Intempestividade reconhecida. Rejeição da preliminar do apelo e acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões. Recurso não conhecido.